Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709139-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: José Marcos de Andrade Impetrados: Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por José Marcos de Andrade contra o ato atribuído ao Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma que se encontra acometido por Covid19, tendo sido comprovada a infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), e está internado no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, em estado grave, com aproximadamente 80% (oitenta por cento) dos pulmões comprometidos. Assim, conclui que necessita com urgência de internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de acordo com a prescrição médica, de modo a resguardar o seu direito fundamental à saúde. Requer, ao final, seja deferida a medida liminar para que seja ordenada a imediata internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI da rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal, com a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora em caso de descumprimento. O valor relativo às custas iniciais foi devidamente recolhido (Id. 24455258). A petição inicial foi inicialmente distribuída à Turma Cível (Id. 24458683), tendo a impetrante formulado requerimento de desistência (Id. 24455167). Após a decisão homologatória de desistência proferida pela Eminente Desembargadora Sandra de Santis, durante o regime do plantão judicial (Id. 24456128), vieram os autos conclusos a este Relator. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário esclarecer que a posterior e correta distribuição destes autos à Egrégia Primeira Câmara Cível é suficiente para suprir a anterior distribuição equivocada a uma das Turmas Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça e não impede o processamento e julgamento do presente mandado de segurança. Ademais, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. A respeito desse tema, convém reforçar a anterior ressalva feita na fundamentação da decisão liminar, com o objetivo de realçar a excepcional admissibilidade do mandamus na presente hipótese. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A respeito do tema de fundo é necessário fazer uma digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se destaca o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição nos leva também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É preciso, todavia, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A respeito do tema, observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. No caso em exame, o impetrante se se encontra acometido por Covid19, tendo sido comprovada a infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), e está internado no Hospital Regional da Asa Norte - HRAN, em estado grave, com aproximadamente 80% (oitenta por cento) dos pulmões comprometidos (Id. 24455257). Diante desse cenário, houve a indicação, por médico da unidade hospitalar pública, da necessidade de internação em UTI em razão da piora no quadro etiológico do paciente, com destaque para a dificuldade de respiração e o comprometimento dos pulmões, como é notório, aliás, nos casos envolvendo o acometimento por Covid19 (Id. 24455257). Diante desse cenário o relatório médico alusivo ao acompanhamento da patologia que acomete o impetrante, emitidos pelo Hospital Regional da Asa Norte - HRAN evidencia a necessidade de submissão do impetrante ao tratamento intensivo em questão. Portanto, em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade do art. 300 do CPC em caráter subsidiário, defiro, no exercício do poder geral de cautela, tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precariamente, para determinar à autoridade administrativa impetrada que providencie ao impetrante, imediatamente, vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, seja na rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 29 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator